Tribunal: TJDFT
Processo: 0736015-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736015-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEN SANTOS SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO RCI BRASIL S.A., BANCO CSF S/A, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora, ELEN SANTOS SILVA, em face da decisão ID. 168664927 nos autos da ação de conhecimento, com pedido de repactuação de dívidas e pedido de concessão de tutela antecipada, n.o 0732195-22.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de “concessão de tutela de urgência objetivando a imediata suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, até o julgamento final da presente demanda, com a homologação do plano de pagamento da dívida; subsidiariamente, e no mínimo, a necessidade de observância do teto da margem consignável, nos termos da legislação vigente ou, ainda, a suspensão dos débitos pelo prazo de 180 dias”. Em suas razões recursais (50700398), a autora agravante aduz que no processo de origem, liminarmente, requereu a limitação a 30% de todos os descontos feitos em seu contracheque e conta corrente, até eventual acordo em audiência; a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos até a audiência de conciliação; e a determinação de que os réus se abstenham de incluir o seu nome nos cadastros de inadimplentes. Alega que os descontos realizados diretamente em seu contracheque/conta corrente consomem mais de 75% de seus rendimentos, deixando-lhe um saldo de pouco mais de R$ 1.141,00 (mil cento e quarenta e um reais) para atender às necessidades básicas e manter sua subsistência e de sua família durante o mês. Defende que seria possível, no mínimo, a limitação dos descontos realizados em seu contracheque/folha de pagamento a 30% de sua remuneração. Menciona que o TJDFT possui entendimento pacífico no sentido de que os empréstimos consignados não podem ultrapassar o limite de 30% da remuneração líquida do correntista, após os descontos obrigatórios. Invoca o art.104-B, § 4.o, do CDC, e considera que no presente caso, evidenciada a sua situação de extremo superendividamento, não há motivo para esperar até a homologação do plano, mostrando-se possível a antecipação desse prazo, permitindo-se, pelo menos, a suspensão imediata dos pagamentos pelo prazo de 180 dias. Conclui que se mostra plenamente possível a concessão da tutela de urgência para, no mínimo, determinar a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados na folha de pagamento da agravante ou, alternativamente, permitir a suspensão imediata dos pagamentos pelo prazo de 180 dias. Pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, considerando restar presente na hipótese a probabilidade do direito e a urgência. Ao final, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, e o provimento do presente agravo de instrumento, nos termos acima expostos. Sem recolhimento do preparo, ante a concessão de gratuidade concedida no Juízo a quo (ID. 169455106- origem) É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela recursal vindicada. Isso porque, não se vislumbra a probabilidade do direito, uma vez que a Lei n.o 14.181/21, que trata sobre o superendividamento, estabelece um rito especial, cuja primeira etapa visa a realização de audiência conciliatória com a presença dos credores, na qual a consumidora apresentará proposta de plano de pagamento. Observa-se que, na decisão ora agravada, o Juízo de origem determinou a designação da referida audiência, e ressaltou que: “(...) A par da discussão quanto à ausência de regulamentação do conceito de mínimo existencial trazido pela Lei no. 14.181/2021, verifica-se que o próprio autor afirma que se tornou insolvente civil. “(...) Pois bem, em sede de tutela de urgência, ao menos no presente momento, não há como se aplicar a lei em comento, com os fins que pretende a autora, considerando que o art. 104-B da lei prevê um série de requisitos para estabelecimento de um plano judicial compulsório, o qual, aliás, só deve ser realizado se a conciliação não for possível. Confira-se: (...) Assim, caso não haja conciliação, será necessário à autora readequar o pedido, estabelecendo a distinção entre insolvência civil e superendividamento, precisará demonstrar a presença de todos os requisitos legais e formular o plano respectivo. Indefiro, pois, os pedidos de tutela de urgência formulados. Citem-se os réus para que compareçam à audiência de conciliação na forma do art. 104-A do CDC, observando-se o disposto no §2o. (...)" Neste contexto, conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente, próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não são capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada, restando ausentes, portanto, os elementos autorizadores da tutela pretendida. Outrossim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões, ante a ausência de citação dos réus no feito de origem. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora